Tribunal: TCU
Processo: 046.728/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10324/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados e que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 046.728/2020-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Carlos Vieira Von Adamek (XXX.702.408-XX); Getúlio Vaz (XXX.348.651-XX); Johaness Eck (XXX.583.638-XX); José Antonio Dias Toffoli (XXX.560.528-XX); Richard Paulro Pae Kim (XXX.974.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Dar ciência deste Acórdão ao CNJ.